Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-62.2011.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006179-62.2011.8.07.0011 RECORRENTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO RECORRIDOS: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, ZELIA FERREIRA DA LUZ, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E INDENIZAÇÃO - ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL - FALTA DE REGISTRO - MERA DETENÇÃO - NEGÓCIO INEXISTENTE - DANO MATERIAL RECONHECIDO - PRELIMINARES DE PRAZO RECURSAL REDUZIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. 1 - Verificada a concessão do prazo recursal na forma legal, não há que falar-se em prazo reduzido, inocorrendo qualquer prejuízo no ato de recorrer. 2 - Não configura cerceamento de defesa se há nos autos provas suficientes para o deslinde e julgamento da causa. 3 - A aquisição de propriedade somente se aperfeiçoa mediante inscrição e o registro do título translativo no registro imobiliário competente (Art. 1245, Código Civil). 4 - A autora adquiriu o imóvel sem ater-se para a falta do registro em cartório, que configura a propriedade sobre o bem, restando demonstrado que a ocupação foi de forma clandestina, sem a devida autorização de pessoa legitima e detentora de propriedade sobre o bem. Não havendo pois que se falar em proteção possessória, vez que, na hipótese, há mera detenção. 5 - Anulado o negócio firmado entre as partes, devem retornar ao estado anterior em que se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, àquele que realizou irregularmente a negociação deve recair o dever de indenizar pelo dano material relativo ao desembolso dos valores pagos na realização do negócio jurídico considerado nulo, conforme demonstrado no acervo probatório dos autos. 6 - Preliminares rejeitadas, recurso desprovido. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONEXÃO. RÉUS. CADEIA DE OUTORGAS. PESSOA JURÍDICA QUE FORNECE RECIBOS A PARTICULAR. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração em face da existência de omissões no julgado reconhecidas pelo colendo STJ, em sede de recurso especial. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 3. A ação declaratória de direito não ostenta caráter dúplice a permitir o deferimento de medida favorável à parte ré, tal como nas ações de natureza possessória. Ademais, não houve a formalização de pedido reconvencional nesse sentido. 4. Ocorrendo julgamento extra petita, deve ser excluída da sentença a parte que sobejou do pedido. 5. Ausente a prova de que os réus agiram concatenados com o mesmo desiderato de burlar a boa-fé objetiva, não há falar em conexão desses em desfavor da parte autora. 6. A prova indeferida por não atender à linha de argumentação adotada pela sentença não induz hipótese de cerceamento de defesa, haja vista ser o juiz seu destinatário. 7. A pessoa jurídica que recebe valores em nome de um dos sócios, diante de contrato de cessão de direitos de imóvel assinado por aquele, vincula-se na relação, devendo responder sob a incidência do CDC. 8. Deu-se provimento aos embargos para reconhecer a omissão e, no mérito, aplicar efeitos modificativos para dar parcial provimento à apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 11 e 371, todos do Código de Processo Civil, em razão do cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal; b) artigo 129 do Código Civil, sustentando a ocorrência de ato malicioso por parte dos recorridos para que não fosse implementada condição necessária para o registro da propriedade do imóvel objeto da presente lide; c) artigos 369, 1.219 e 1.255, todos do CC, defendendo seu direito à indenização e retenção do imóvel, enquanto não paga a referida indenização, bem como a impossibilidade de compensação de valores ilíquidos, não vencidos e presumidos pelas instâncias ordinárias; d) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica que embasou a compra do imóvel; e) artigo 6o, inciso III, do CDC, destacando a sua vulnerabilidade e a falta de informações sobre a álea do contrato que firmou; f) artigos 4o, inciso I, e 6o, inciso IV, ambos do CDC, 1.198 do CC, e 10 do CPC, afirmando a sua posse de boa-fé sobre o imóvel, bem como a inexistência de detenção no presente caso; g) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 69195174). Nas contrarrazões, os recorridos JURACI PESSOA DE CARVALHO, ZELIA FERREIRA DA LUZ E NELI FEREIRA DOS SANTOS pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o, 10, 11 e 371, todos do CPC, 129, 369, 1.198, 1.219 e 1.255, todos do CC, 2o, 3o, 4o, inciso I, e 6o, incisos III e IV, todos do CDC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 69195174. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021